Tribunal: STJ
Processo: 0144594-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998903 - SP (2025/0144594-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J C DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: GILSON PEREIRA JUNIOR - SP362189
ORLANDO GOMES FERREIRA FILHO - SP121385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, que
habeas corpus
visava à continuidade da justificação criminal para oitiva de testemunhas.
2. A decisão impugnada considerou que o
foi utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, não sendo conhecido, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
3. O acórdão recorrido destacou que as testemunhas indicadas já eram conhecidas da
defesa anteriormente, não configurando prova nova que justificasse a reabertura da
instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de prosseguimento da
justificação criminal para oitiva de testemunhas, conhecidas anteriormente pela defesa,
configura cerceamento de defesa ou flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A justificação criminal destina-se à obtenção de prova nova para subsidiar eventual
revisão criminal, não se prestando à reabertura da instrução criminal ou à reinquirição de
testemunhas já ouvidas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
justificação criminal não admite a oitiva de novas testemunhas ou a reinquirição de
testemunhas já ouvidas, salvo se houver prova nova que justifique a revisão criminal.
7. A negativa de seguimento ao pedido de justificação foi correta, diante da ausência de
elemento novo relevante e da natureza especulativa dos depoimentos das testemunhas
indicadas.
8. No agravo regimental, não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48140791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: fda10414-05c6-442e-9982-d8aa48460ee0

9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A justificação criminal exige a apresentação de prova nova
idônea e apta a ensejar eventual revisão criminal. 2. A negativa de prosseguimento da
justificação criminal é correta quando não há elemento novo relevante ou quando as
testemunhas indicadas já eram conhecidas anteriormente pela defesa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: fda10414-05c6-442e-9982-d8aa48460ee0

AgRg no HABEAS CORPUS No 998903 - SP (2025/0144594-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J C DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: GILSON PEREIRA JUNIOR - SP362189
ORLANDO GOMES FERREIRA FILHO - SP121385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, que
habeas corpus
visava à continuidade da justificação criminal para oitiva de testemunhas.
2. A decisão impugnada considerou que o
foi utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, não sendo conhecido, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
3. O acórdão recorrido destacou que as testemunhas indicadas já eram conhecidas da
defesa anteriormente, não configurando prova nova que justificasse a reabertura da
instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de prosseguimento da
justificação criminal para oitiva de testemunhas, conhecidas anteriormente pela defesa,
configura cerceamento de defesa ou flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:25
Código de Controle do Documento: bca2f3ef-f66d-4418-add6-7afc698c2897

5. A justificação criminal destina-se à obtenção de prova nova para subsidiar eventual
revisão criminal, não se prestando à reabertura da instrução criminal ou à reinquirição de
testemunhas já ouvidas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
justificação criminal não admite a oitiva de novas testemunhas ou a reinquirição de
testemunhas já ouvidas, salvo se houver prova nova que justifique a revisão criminal.
7. A negativa de seguimento ao pedido de justificação foi correta, diante da ausência de
elemento novo relevante e da natureza especulativa dos depoimentos das testemunhas
indicadas.
8. No agravo regimental, não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A justificação criminal exige a apresentação de prova nova
idônea e apta a ensejar eventual revisão criminal. 2. A negativa de prosseguimento da
justificação criminal é correta quando não há elemento novo relevante ou quando as
testemunhas indicadas já eram conhecidas anteriormente pela defesa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por J C DA S, contra decisão que
não conheceu do
(fls. 152-154).
habeas corpus
Em suas razões recursais, a defesa alega que há flagrante ilegalidade e
cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas em sede de
justificação, ainda que elas fossem conhecidas no curso do processo de conhecimento.
Pontua que, somente após a condenação e trânsito em julgado, o réu
conseguiu retomar contato com as pessoas em questão.
Documento eletrônico VDA48140801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:25
Código de Controle do Documento: bca2f3ef-f66d-4418-add6-7afc698c2897

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o
com
habeas corpus
determinação de prosseguimento da justificação criminal.
Intimados, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério
Público Federal não se manifestaram (fls. 180-181).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste no exame da ilegalidade na negativa de
prosseguimento da justificação criminal para oitiva de testemunhas.
Conforme ressaltado na decisão impugnada, a presente impetração investe
contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não
deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no
10/06/2020
julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/03/2020
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Como é de conhecimento, a justificação criminal se destina à obtenção de
prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal.
Somado a isso, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme
no sentido de que:
"a ação de justificação não se propõe à reabertura da
instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo,
ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente
quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova"
(AgRg no RHC n. 165.695/ES, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
10/5/2023

Quanto à alegação de necessidade de oitiva de novas testemunhas, o acórdão
recorrido consignou que as testemunhas indicadas já eram de conhecimento da defesa
anteriormente, o que não é suficiente para afastar o conjunto de provas colhidas ao longo
do processo de conhecimento, no qual observado o contraditório e a ampla defesa.
Como se extrai do voto condutor impugnado (fls. 17-20):
Documento eletrônico VDA48140801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:25
Código de Controle do Documento: bca2f3ef-f66d-4418-add6-7afc698c2897

Com efeito, pela simples leitura da sentença, verifica-se que
o indeferimento da oitiva de novas testemunhas foi devidamente
fundamentado, destacando-se que não se tratava de "prova nova", pois
"o arrolamento e oitiva das testemunhas pleiteadas já eram medidas
plenamente previsíveis e possíveis à sua defesa".
E, embora a defesa sustente nas razões do seu recurso que as
testemunhas não estavam disponíveis na fase da instrução processual
porque perderam o contato com o apelante, tal argumento, por si só, não
permite, de forma extraordinária, a reabertura da instrução criminal.
Ademais, causa estranheza que o apelante tenha perdido
contato justamente com as duas testemunhas oculares que detinham
informações cruciais sobre os fatos e apenas agora (mais de 04 anos
após o oferecimento da resposta à acusação e após o trânsito em
julgado) tenha conseguido ter acesso a elas.
Ora, não há dúvidas de que as novas testemunhas indicadas
na inicial (fls. 01/02) já eram de conhecimento do apelante, isto é,
faziam parte da esfera de previsibilidade e de possibilidade da sua
defesa, não havendo qualquer motivo para o réu esquecê-las ou mesmo
não buscar, junto da sua defesa técnica, os meios necessários para
encontrá-las.
A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de não se admitir a justificação criminal para
arrolar novas testemunhas ou reinquirir testemunhas já ouvidas, salvo se
houver prova nova que justifique a revisão criminal.
[...]
Portanto, os fundamentos utilizados pelo apelante buscam a
reabertura da instrução criminal, com nítido caráter infringente,
revelando-se incompatível com a via da medida cautelar preparatória da
justificação criminal, que busca a obtenção de "novas" provas para
preparar futura Revisão Criminal e não a produção de provas que já
estavam disponíveis, de um jeito ou de outro, à defesa.

Assim, diante da ausência de elemento novo relevante e da natureza
meramente especulativa acerca dos depoimentos de outras testemunhas, mostra-se
correta a negativa de seguimento ao pedido de justificação. O Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que a justificação criminal exige a apresentação de prova nova idônea e
apta a ensejar eventual revisão criminal, o que não se verifica na hipótese.
Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela
defesa nestes autos.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
[...] 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. [...]
Documento eletrônico VDA48140801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:25
Código de Controle do Documento: bca2f3ef-f66d-4418-add6-7afc698c2897

(AgRg no HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2023
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:25
Código de Controle do Documento: bca2f3ef-f66d-4418-add6-7afc698c2897

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144594-2
HC 998.903 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000741320258260341 15003880920198260341 23459482019
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GILSON PEREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: GILSON PEREIRA JUNIOR - SP362189
ORLANDO GOMES FERREIRA FILHO - SP121385
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J C DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: GILSON PEREIRA JUNIOR - SP362189
ORLANDO GOMES FERREIRA FILHO - SP121385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515812:101:320@
2025/0144594-2 - HC 998903 Petição : 2025/0038329-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:27:06
Código de Controle do Documento: D9FA4B21-8BBB-44DC-91EF-4613D29D276C